Tribunal: TJES
Processo: 5000958-09.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000958-09.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JAIME FERNANDES DE JESUS
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente/requerido em face de
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a nulidade do TOI nº 9351207 e por consequência a inexistência do débito dele originado.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar preliminarmente a necessidade de recebimento da incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica e no mérito alega a regularidade do TOI e das cobranças correspondentes.

Parte contrária apresenta contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
houve inspeção na unidade consumidora por funcionários da ré/recorrente, tendo sido constatado a existência de irregularidades na medição, culminando na lavratura do TOI
9351207
, com montante apurado para recuperação de crédito no valor de R$ 2.381,83 (dois mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), e entendendo a parte demandante pela irregularidade do procedimento e das cobranças decorrentes, ajuizou a presente ação pleiteando declaração de nulidade do procedimento TOI e inexigibilidade do débito decorrente.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que ao realizar inspeção de rotina restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, de modo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado, ressalta-se que a concessionária, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL e o que se observa nos autos é apenas o TOI e demonstrativo de cálculo do consumo irregular e fotos, documentos produzidos unilateralmente por preposto da recorrente, restando consignar que
o procedimento fora realizado sem a presença do consumidor, ou com a recusa deste em assinar, no presente momento da inspeção
, o que viola o direito ao contraditório e ampla defesa da demandante, quando não estando presente no procedimento nada pode contestar.

Em que pese a observação de ausência da parte quando da inspeção e a recorrente/requerida deixou de colher assinatura de testemunhas no local, mantendo-se como assinantes, apenas seus prepostos que realizaram a inspeção.

Neste diapasão, ainda que alegue a recorrente ter notificado o consumidor da realização do procedimento, não foi cuidadosa em se atentar o que preconiza os parágrafos 2º, 3º e 7º no artigo 129 da resolução da ANEEL.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação a constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida,
caberia à recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no artigo 129, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º –
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Desse modo, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto dos autos, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129, ademais, a recorrente cotidianamente autua consumidores pelo ‘desvio de energia’', mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da recorrente assumiram mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença que declarou nulidade do TOI e as condenações fixadas decorrentes
.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
mas lhe NEGA PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor do êxito (valor do TOI invalidado), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)